Tribunal: STF
Processo: ARE 1557084
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5):



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o prévio requerimento administrativo para o servidor público pleitear judicialmente o abono de permanência, uma vez reunidas as condições para aposentadoria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos constitucionais para o recebimento do abono de permanência, não há necessidade de requerimento administrativo prévio para o exercício desse direito (STF. AgR RE 648727, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    4. Inexistindo previsão legal que condicione o recebimento do abono de permanência à apresentação de requerimento administrativo, o indeferimento da petição inicial por essa razão é indevido, devendo o feito retornar ao juízo de origem para o regular processamento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O direito ao abono de permanência, preenchidos os requisitos constitucionais, não depende de prévio requerimento administrativo. 2. A ausência de requerimento administrativo não pode ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC 41/2003, art. 3º, § 1º; Lei 10.887/2004, art. 7º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgR RE 648727, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02/06/2017.".



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 40, §19, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 7):



    "(...) De antemão, verifica-se que é possível a concessão de abono de permanência. Entretanto, esta obedece a uma série de requisitos e exigências constitucionalmente fixados e observados pela Administração Pública, não se tratando de concessão indiscriminada para todos os pleitos similares. 



    Ou seja, o decisum recorrido viola tal ordenamento ao possibilitar a concessão indiscriminada a servidor que sequer atingiu os requisitos para obtê-la. Frise-se que a Administração Pública não nega o abono de permanência aos servidores do Estado, mas vem a concedê-lo quando validamente preenchidas as exigências e estudados caso a caso. 



    Por sua vez, observa-se que, segundo o princípio da legalidade (Art. 5º, II, e Art. 37, caput, ambos da Constituição da República), o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem-comum. (...)". (grifos do original)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara Cível de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 3):



    “(...) Conforme relatado, a controvérsia gira em torno do acerto ou equívoco a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo. 



    Pois bem. 



    O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 



    O direito subjetivo ao recebimento do abono de permanência depende apenas do atendimento dos pressupostos exigidos pelo dispositivo constitucional e, ao contrário do entendimento manifestado pelo magistrado sentenciante, independe da apresentação de requerimento administrativo. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento (STF - AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma). 



    Com efeito, inexistindo exigência legal de prévio requerimento administrativo, não se pode considerar tal documento como imprescindível à propositura da ação, e, por consequência, a sua ausência não pode ocasionar o indeferimento da petição inicial. 



    Logo, descabida a extinção do feito, devendo o processo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, retornar ao 1º grau para regular processamento.



     (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, o Tribunal de origem não se distanciou da jurisprudência desta Suprema Corte na linha da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para recebimento do abono de permanência. Nesse sentido, destaco:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental." (ARE 1.465.459-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.07.2024).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos requisitos para fruição do abono de permanência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELO RECORRENTE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF, no qual se discute o pagamento de abono de permanência de servidora pública municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida, no que tange ao direito ao recebimento do abono de permanência à servidora publica que é regida pelo regime geral de previdência, considerando a inexistência, no âmbito do Município Recorrente, do regime próprio de previdência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca do direito ao abono de permanência à servidora regida pelo RGPS, demandaria, na hipótese, o reexame de fatos e provas, conforme óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes do Plenário deste Tribunal. Parecer do MPF nesse mesmo sentido. 4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC." (ARE 1.511.111-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.03.2025; grifei).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280/STF. AGRAVO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo tendo em conta os óbices previstos nas Súmulas nº 279 e nº 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a conformidade da concessão de abono de permanência a servidor público estadual quando o acórdão recorrido, com base em fatos e provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional local, assentou preenchidos os requisitos para percepção da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e nº 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ARE 1.506.398-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente